Tribunal: TJSP
Processo: 1116517-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116517-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREA
CRISTINA DE FREITAS BRAZÃO e NELSON MARQUES BRAZÃO JÚNIOR, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116517-38.2018.8.26.0100 -Voto no 17.923
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1116517-38.2018.8.26.0100
Comarca: 27a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Nelson Marques Brazão Júnior e Andréa Cristina de
Freitas Brazão
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.923
Apelação
Cível.
Embargos
à
execução.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo dos embargantes. Prazo recursal
de 15 dias úteis. Inteligência do artigo 1.003, § 5o, do novo Código
de Processo Civil. Recurso interposto quatro meses após o trânsito
em julgado da sentença. Intempestividade configurada. Recurso
não conhecido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 421/430, que, em embargos à
execução, julgou improcedentes os pedidos, para declarar legítima a
cobrança efetuada pela exequente na ação de execução no
1053752-70.2014.8.26.0100, no montante de R$264.183,31 (duzentos
e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e trinta e um
centavos), conforme memória atualizada de débito juntada a fls. 42/43
da ação de execução.
Em razão da sucumbência, condenou os
embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, com
base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo estes ser
acrescido
ao
saldo
exequendo
dos
autos
no
1097275-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116517-38.2018.8.26.0100 -Voto no 17.923
3
93.2018.8.26.0100. Por fim, extinguiu o feito, nos termos do inciso I do
artigo 487 do Código de Processo Civil.
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 433/458). Alegam preliminar de nulidade da
sentença. Para tanto, sustentam que houve cerceamento de defesa,
diante da necessidade de perícia contábil.
No mérito, ressaltam, em síntese, os requisitos
necessários para obtenção ao direito à prorrogação da dívida oriunda
de crédito rural; afirmam incapacidade de pagamento das parcelas
dos financiamentos destinados a viabilizar os investimentos.
Destacam,
ainda,
que
sua
parceira
SEARA/JBS alterou unilateralmente as condições do contrato, e em
08/05/2013, reduziu de 30% para 20% o valor do bônus de produção,
redução que também impactou de forma negativa no seu faturamento
da atividade rural; da mortalidade de aves e falta de mão de obra
especializada.
Afirmam que o valor correto da execução é de
R$ 237.620,09 e não R$ 264.183,31, e argumentam a necessidade de
suspensão da ação de execução.
Asseveram, no mais, abusividade da cobrança
das taxas de juros e outros encargos.
Pugnam, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, determinando-se que
a apelada realize o ressarcimento dos valores cobrados injustamente
e pelos transtornos que deu causa.
Ausente contrarrazões.
Pelo despacho de fls. 471, o então relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116517-38.2018.8.26.0100 -Voto no 17.923
4
Desembargador Lavínio Donizetti Paschoalão, determinou que o
banco embargado se manifestasse, em 5 dias, sobre a petição dos
embargantes, apelantes, na qual noticiaram possuir interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação. (fl. 468). À fl.
473, foi certificado o decurso do prazo in albis.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, em razão
de sua intempestividade.
O atual CPC, em seu artigo art. 1.003, § 5o,
dispõe ser de quinze dias o prazo para interpor qualquer recurso, com
exceção dos embargos de declaração.
Ademais, conta-se o prazo em dias úteis,
conforme art. 219 do diploma vigente.
No caso dos autos, a r. sentença (fls. 421/430),
foi disponibilizada no DJE do dia 11.06.2019 (cf. certidão à fl. 431).
E, como é de conhecimento, a Lei no
11.419/06, em seu artigo 4o, “caput”, discorre sobre o Diário da Justiça
Eletrônico, estabelecendo em seu § 3o que “Considera-se como data
da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico”.
Considera-se data da publicação aqui, pois, o
dia 12.06.19 (quarta-feira). Portanto, o prazo de 15 dias para
interposição de apelação teve início em 13.06.2019 (quinta-feira),
encerrando-se em 05.07.2019 (sexta-feira), já considerada a
suspensão dos prazos nos dias 20 e 21 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116517-38.2018.8.26.0100 -Voto no 17.923
5
Em 22 de julho de 2019, houve o trânsito em
julgado da sentença ora recorrida (fl. 432).
E
esta
apelação
só
foi
interposta
em
14.11.2019. Ou seja, quatro meses após a certidão de trânsito em
julgado da r. sentença, sem que os apelantes tivessem comprovado
ter havido qualquer suspensão de prazo ou feriado que prorrogasse
tanto tempo à sua interposição, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do
CPC.
Assim, interposto o recurso além do prazo
quinzenal estabelecido por nosso ordenamento jurídico, configurada
está, de forma irremediável, a sua intempestividade.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator